Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara Cível do Guará – DF, em face do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos da Ação de Cobrança n. 0713403-49.2025.8.07.0001. O Juízo da 23a Vara declinou da competência por entender que a ação, fundada em direito pessoal, deveria tramitar no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC. O Juízo do Guará, ao receber os autos, suscitou conflito, alegando que a competência é relativa, que não há relação de consumo e que o declínio de ofício seria indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial relativa em ação de cobrança, de direito pessoal, sem configuração de relação de consumo; (ii) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, por ter natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme o disposto no art. 64 do CPC e na Súmula 33 do STJ.
4. Inexistente relação de consumo entre as partes, não se aplica o entendimento do IRDR n. 17 do TJDFT, que admite a declinação de ofício apenas nas hipóteses de demandas ajuizadas contra consumidores.
5. A entidade autora da ação é administradora de plano de saúde por autogestão (GEAP), não se sujeitando às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
6. A competência para as ações fundadas em direito pessoal é, em regra, fixada no foro do domicílio do réu, salvo convenção ou exceção legal (art. 46 c/c art. 53, III, “a”, do CPC), não havendo, no caso, indicação de escolha aleatória ou abusiva do foro.
7. O princípio da perpetuação da jurisdição impede que, após a distribuição regular, a competência territorial seja modificada por provocação judicial, salvo exceções legais expressas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e julgado procedente.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, salvo nas hipóteses previstas em lei.
2. A inexistência de relação de consumo afasta a aplicação do IRDR n. 17 do TJDFT, que permite a declinação de ofício apenas nas ações contra consumidores.
3. A fixação do foro no local da sede da autora, quando inexistente abusividade ou escolha aleatória, atrai a incidência do princípio da perpetuação da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 53, III, “a”, 64 e 64, § 5o (Lei n. 14.879/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, Súmula 608; TJDFT, IRDR n. 17.